Tribunal: TJMT
Processo: 1065895-02.2023.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065895-02.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BINCLUB SERVICOS DE ADMINISTRACAO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA - CNPJ: 38.056.833/0001-47 (RECORRIDO), SOFIA COELHO ARAUJO - CPF: 037.000.261-02 (ADVOGADO), SEBASTIAO AMERICO LEONILDES - CPF: 856.763.301-04 (RECORRENTE), DANIELLY ALVES DE AQUINO - CPF: 055.897.521-67 (ADVOGADO), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), BINCLUB SERVICOS DE ADMINISTRACAO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA - CNPJ: 38.056.833/0001-47 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SOFIA COELHO ARAUJO - CPF: 037.000.261-02 (ADVOGADO), DANIELLY ALVES DE AQUINO - CPF: 055.897.521-67 (ADVOGADO), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO), SEBASTIAO AMERICO LEONILDES - CPF: 856.763.301-04 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DOS DESCONTOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO RECONHECIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDOS. RECURSO DO RECLAMANTE PROVIDO. RECURSO DO RECLAMADO NÃO PROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. Os reclamados não se desincumbiram do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte autora, pois deixaram de apresentar contrato legitimador das cobranças efetuadas na
conta
corrente do consumidor.

3.

Configura dano moral o desconto indevido de valores em aposentadoria, privando a pessoa, por longo período, de quantia de seus parcos rendimentos.

4. Sentença parcialmente reformada.

5. Recursos conhecidos. Recurso do banco não provido. Recurso da parte autora provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recursos inominados interpostos por
Sebastião Americo Leonildes e Banco do Bradesco
,
em face da sentença
, pela qual foram julgados, parcialmente, procedentes os pedidos iniciais, para:
I)
ratificar a tutela de urgência deferida que determinou a suspensão dos descontos;
II)
condenar as reclamadas, de forma solidária, ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais;
III)
condenar a reclamada
Binclub Serviços de Administração e de Programas de Fidelidade Ltda a restituir,
na forma dobrada, os valores indevidamente descontados.

O recorrente
Sebastião Américo Leonildes
requer a reforma da sentença, para majorar o valor indenizatório fixado em sentença para R$5.000,00 (cinco mil reais).

O recorrente Banco Bradesco S.A. requer a reforma da sentença, e sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer a redução do dano moral.

Em contrarrazões, o Banco Bradesco S.A. aduz, preliminarmente, a ofensa ao ônus da dialeticidade recursal. No mérito, requer o não provimento do recurso Sebastião Americo Leonildes.

Benefício da gratuidade a justiça deferido no id. 216825520.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Data da ses
são:
Cuiabá-MT, 15/07/2024